Tribunal: TJDFT
Processo: 0724391-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras (Suscitante) e 2a Vara Criminal de Águas Claras. Crime de violação de domicílio. Infração de menor potencial ofensivo. Citação. Não localização do réu. Diligências esgotadas no JECrim. Descoberta de novo e provável endereço do réu após a remessa dos autos à Vara Criminal. Determinação pelo Juízo comum de devolução dos autos ao JECrim. Não cabimento. Precedente. Conflito admitido e declarado competente o Suscitado.